Tribunal: TJPA
Processo: 0805542-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805542-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: THAYANA DO SOCORRO SOEIRO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.
3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805542-04.2020.8.14.0000 – PJE

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: Dr. Diogo de Azevedo Trindade (OAB/PA Nº 11.270)

AGRAVADO:THAYANA DO SOCORRO SOEIRO FERNANDES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4616091

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 4616091, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA QUE A AGRAVANTE AUTORIZE O TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT AO AGRAVADO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. NEGATIVA BASEADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL AO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Consoante a redação do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, consoante disposição do artigo 3º, §2º do CDC, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que impõe restrições ou limitações aos procedimentos médicos, medicações e procedimentos hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde do contratante.

4.

Pacífico entendimento no STJ no sentido de que o plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor procedimento para o segurado. Existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

O embargante aduz, resumidamente, ter o acordão embargado incorrido em omissão quanto ao argumento lançado pela operadora do plano de saúde no sentido de que ela observou todos os dispositivos contidos nas normas que regulamentam o setor, especialmente a Lei 9.656/98. Além disso, argui que em nenhum momento o ato judicial impugnado se manifestou sobre o fato inequívoco que a UNIMED Belém se encontra submetidas à regulamentação da ANS. (ID nº 4684689)

O Recorrido apresentou contrarrazões, ID 5076937.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de setembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, pretende o embargante sanar suposta omissão quanto à análise dos dispositivos da Lei 9.656/98, especialmente quanto ao alcance das coberturas, as quais são definidas pela ANS (§4º do art. 10, Lei 9.656/98), agência reguladora das operadoras do plano de saúde.

Contudo, não vislumbro a omissão apontada.

Digo isso porque, da leitura do acórdão embargado, em nenhum momento negou vigência à Lei 9.656/98. Ao contrário. Restou consignado que muito embora a norma apresente restrições aos contratos de plano de saúde
celebrados após sua vigência (art. 35), é possível aferir abuso com base nas disposições do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “se a seguradora assumiu o risco de cobrir o tratamento da moléstia, não poderia, por meio de cláusula limitativa e abusiva, reduzir os efeitos jurídicos dessa cobertura, tornando, assim, inócua a obrigação contratada”.

O Recorrido é portador de doença grave e se enquadra na
definição de emergência e urgência, já que a intervenção terapêutica deve ser imediata, é evidente que a negativa quanto ao seu fornecimento pode causar-lhe danos irreparáveis à sua saúde. Portanto, há elementos suficientes para a manutenção da decisão liminar que determinou que a ré autorize o tratamento pelo MÉTODO THERASUIT, na forma prescrita pelo médico. O Entendimento desta Turma julgadora se mantêm no sentido de que o não fornecimento do tratamento necessário do agravado, possivelmente, ocasionará risco e prejuízo muito maiores àqueles mencionados pela agravante, diante do risco de privação do direito à vida, e consequentemente à saúde, que é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, posto que, trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Deste modo, as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de declaração

Pelo exposto, ante a inexistência de omis
são, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/10/2022